Tribunal: CARF
Processo: 13671.000511/2008-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13671.000511/2008-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.806 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
MARIA JOSEFINA VALADARES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
NOTIFICAÇÃO
ELETRÔNICA.
ASSINATURA
PRESCINDÍVEL.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por processamento
eletrônico, nos termos no art. 11, parágrafo único do Decreto no 70.235/1972,
não havendo que se falar em nulidade em razão de sua ausência.
DEDUÇÃO
INDEVIDA
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual do contribuinte
está condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, podendo
ser exigida a demonstração do efetivo pagamento e prestação do serviço.
Os recibos de pagamento que atendem os requisitos legais e não sendo
comprovada fraude ou simulação destes, devem ser considerados como aptos a
demonstrar os pagamentos das despesas médicas.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de
75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
JUROS SELIC. LEGALIDADE. SÚMULAS CARF No 4.
Nos termos da Súmula Carf no 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Marcelo de Sousa Sateles (relator), que negava
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Marcelo Freitas de Souza
Costa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13671.000511/2008-36
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.806 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13671.000511/2008-36

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente e Relator
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Freitas de Souza Costa - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Thiago Alvares Feital,
Marcelo Freitas de Souza Costa e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

Relatório
Contra o contribuinte acima qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento
do Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2005, ano-calendário 2004,
onde foram apuradas as infrações de:
1. Dedução Indevida com Dependentes de R$ 1.272,00;
2. Dedução Indevida com Despesa de Instrução de R$ 1.998,00;
3. Dedução Indevida de Despesas Médicas de R$ 20.909,86;
Depois da ciência da Notificação de Lançamento, o contribuinte impugna o
lançamento e apresenta documentos comprobatórios, onde alega, em apertada síntese, que:
- o lançamento foi feito com base em presunção de ocorrência de fato gerador de
tributo e o agente fiscal não produziu as provas de que as deduções realizadas eram indevidas;
- os recibos juntados aos autos são idôneos, demonstrando e confirmando a
realização dos tratamentos e gastos com estudo de dependente;
- embora a autoridade fiscal afirme, não houve intimação para apresentação de
documentos;
- a multa isolada aplicada ao débito tem o efeito de confisco e a cobrança de juros
à taxa SELIC afronta princípios constitucionais.
Ao final, requer a nulidade do auto de infração, que os recibos apresentados
sejam considerados idôneos e redução de juros e multa.
Diante dos termos da defesa, em face dos documentos a ela acostados e com
vistas a dar cumprimento ao disposto na Instrução Normativa SRF no 1.061, de 04.08.2010, a
Delegacia da Receita Federal de Divinópolis intimou a notificada a comprovar com o efetivo
pagamento, as despesas médicas e com instrução declaradas, apontado a título exemplificativo,
quais os documentos serviriam à comprovação requerida, conforme Termo de Intimação de fls.
40, destes autos.
Em resposta, a contribuinte apresentou o documento de fls. 42 firmando que os
pagamentos foram feitos em espécie nas respectivas datas de sua quitação e que não possuía
nenhum outro documento que pudesse corroborar os recibos apresentados, como sugerido pela
autoridade lançadora.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.806 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13671.000511/2008-36

Com relação às despesas com instrução de dependente, Isaura Tatiana Valadares
de Castro, juntou cópia de Histórico Escolar emitido pela Faculdade Regional do Alto São
Francisco – UNIPAC – Bom Despacho/MG, fls. 44, destes autos.
Analisada a documentação juntada, foi emitido o Termo Circunstanciado de fls.
48, concluindo que a dedução com dependente, no valor de R$1.272,00, com instrução no valor
de R$1.998,00 e médica declarada em favor da Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco
do Brasil, no valor de R$ 859,86, restou comprovada nos autos mantendo-se, no entanto, a glosa
de dedução de despesas medicas no valor de R$20.050,00, em face da ausência de comprovação
com o efetivo pagamento conforme disposto no Termo de Intimação recebido pela contribuinte.
Em consequência foi lavrado o Despacho Decisório com decisão de deferimento
da proposta exarada no Termo Circunstanciado, retificando o lançamento, que ficou
parcialmente mantido, em face das deduções comprovadas, passando o imposto de R$ 6.649,46,
como registrado na Notificação de Lançamento, para R$ 5.513,75, que somados os devidos
acréscimos legais, faz com que o crédito tributário a ser satisfeito importe em R$13.756,81,
conforme documento de fls. 49.
A ciência do Despacho Decisório ocorreu em 17.08.2011, conforme documento
de fls. 52, tendo a impugnante se manifestação a respeito, fls. 53 a 79, ratificando os termos da
impugnação apresentada em 14.08.2008, acrescendo que a motivação para a manutenção da
glosa de dedução foi a apresentação de recibos preenchidos em desconformidade com a
legislação tributária, que os valores deduzidos estão em consonância com o ordenamento jurídico
e que as despesas declaradas foram realizadas em favor da própria contribuinte.
A decisão de primeira instância julgou a impugnação improcedente, encontrando-
se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
DESPESA MÉDICA. GLOSA. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO
EFETIVO PAGAMENTO.
Ausente nos autos a prova do efetivo pagamento da despesa médica declarada como
dedução da base de cálculo do imposto, mantém-se a glosa e o respectivo lançamento.
JUROS E MULTA. LEGALIDADE DA COBRANÇA.
Os juros e multas aplicadas encontram respaldo em dispositivos legais de regência, cuja
inobservância enseja responsabilização funcional com todos os seus consectários.
Cientificado da decisão de primeira instância, em 24/02/2012, inconformado, o
sujeito passivo interpôs recurso voluntário, em 26/03/2012, onde alega, em apertada síntese, que:
- preliminarmente, solicita a nulidade da notificação do lançamento fiscal, por
vício formal, por não conter a assinatura do chefe do órgão expedidor;
- solicita, ainda, a nulidade da notificação de lançamento por inexistência dos
requisitos legais para o lançamento de ofício;
- os documentos apresentados comprovam as despesas médicas glosadas, não
tendo a fiscalização coletado nenhuma prova de que as deduções realizadas foram indevidas,
tendo feito o lançamento fiscal por mera presunção;
- em caso de suspeita de fraude ou irregularidade nos recibos médicos
apresentados, cabe ao fisco obter provas que corroborem com a sua suspeita, e não imputar ao
contribuinte o ônus de produzir uma prova impossível, já que o pagamento foi feito em dinheiro;
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.806 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13671.000511/2008-36

- foram feridos princípios constitucionais, uma vez que foram prestados todos os
esclarecimentos pertinentes;
- impossibilidade de exigência de multa isolada com efeito confiscatório;
- inexistência de indicação na notificação da multa aplicada, sendo que o
Recorrente sempre colaborou com a fiscalização, sem nenhum mecanismo de fraude ou
simulação, devendo a multa ser retirada;
- ilegalidade de aplicação da taxa Selic;
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Primeiramente, esclareça-se que a fiscalização já cancelou integralmente as
infrações de dedução indevida com dependentes e dedução indevida com despesa de instrução.
Cancelou ainda parcialmente dedução indevida de despesas médica de R$ 859,86.
Portanto, o litígio ficou restrito à infração de dedução indevida de despesas
médicas de R$ 20.050,00.
Da Preliminar de Nulidade
Preliminarmente, o contribuinte alega a nulidade do lançamento, por vício formal,
por não conter a assinatura do chefe do órgão expedidor.
Inicialmente, convém transcrever o que disciplina o art. 11 do PAF:
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Compulsando os autos, noto que a notificação de lançamento foi de fato emitida a
partir de processamento eletrônico dos dados obtidos pela repartição fiscal de forma que deve ser
considerada a ressalva do parágrafo único do art. 11 do Decreto no 70.235, de 1972, que dispensa
a aposição de assinatura na notificação.
Cotejando ainda as exigências contidas no referido dispositivo legal com aquelas
contidas na Notificação de Lançamento, noto que consta às e-fls. 32 encontra-se especificado
quem foi o Auditor-Fiscal responsável pela revisão da Declaração de Ajuste Anual e também o
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.806 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13671.000511/2008-36

nome, cargo e matrícula do chefe do órgão (Delegado da Receita Federal) responsável por sua
expedição, de forma que não há que falar em ofensa ao inciso IV do art. 11 do referido Decreto.
Frise-se que o procedimento eletrônico em casos de alteração de dados constantes
de declarações entregues pelo próprio contribuinte do imposto constitui-se em procedimento
padrão, usualmente adotado pela Receita Federal face à singeleza e agilidade da técnica
utilizada. O parágrafo único do art. 11 do Decreto no 70.235 /72 dispensa a formalidade da
assinatura a fim de que o procedimento seja simples, ágil e rápido, não se podendo cogitar que
sua ausência enseje a nulidade das notificações.

Do ponto de vista do processo administrativo fiscal, o artigo 59 do Decreto no
70.235/72 dispõe que:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(...)
Não há, nesse caso, qualquer das nulidades previstas no dispositivo acima.
Ainda, a notificação contém seus requisitos formais e essenciais, como prescreve
o artigo 142 do Código Tributário Nacional.
Artigo 142 - Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Ante o exposto, rejeito as preliminares de nulidade suscitadas.
Do Mérito
Quanto à assertiva de que o lançamento foi feito tendo como base presunção de
ocorrência de fato gerador de tributo, falta razão à impugnante porque restou demonstrado na
Notificação quais as deduções estavam sendo glosadas e seus respectivos valores, dados
fornecidos à Receita Federal do Brasil pela própria contribuinte quando da apresentação de sua
declaração de ajuste.
A contribuinte foi intimada a comprovar o efetivo pagamento das despesas
médicas declaradas, conforme Termo de Intimação de fls. 40, tendo informado à autoridade
lançadora que os pagamentos foram feitos em espécie, não possuindo nenhum outro documento
que corrobore os pagamentos representados pelos recibos juntados aos autos, o que merece os
esclarecimentos a seguir colocados.
Antes de se passar à análise dos argumentos e documentos apresentados pelo
recorrente, veja-se o disposto no Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado pelo
Decreto no 3.000, de 1999, acerca das deduções permitidas de despesas médicas:
DEDUÇÕES
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.806 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13671.000511/2008-36

Art.73.Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).(Grifos Acrescidos)
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifos acrescidos)
Como se depreende da legislação transcrita acima, a dedução das despesas
médicas na Declaração de Imposto de Renda está sujeita à comprovação a critério da Autoridade
Lançadora. O primeiro item a ser comprovado pelo contribuinte, segundo expressa disposição
legal (pagamentos efetuados), é exatamente o pagamento das despesas médicas.
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega e, tendo o
contribuinte informado, em sua declaração de ajuste anual, deduções de despesas médicas, deve
fazer prova dessas despesas, quando provocado, para usufruir das referidas deduções. É o que
estabelece o art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943, quando dispõe expressamente que o
contribuinte pode ser instado a comprová-las ou justificá-las.
Comumente é aceito, para comprovar o pagamento das despesas médicas, o
recibo/nota fiscal firmado pelo profissional da área médica.
No entanto, cabe esclarecer que mesmo o contribuinte apresentando os recibos
firmados pelo profissional, com todos os requisitos exigidos pela legislação acima transcrita, é
licito à Autoridade exigir, a seu critério, outros elementos de provas adicionais, caso não fique
convencido da efetividade da prestação dos serviços ou do respectivo pagamento.
É equivocado entender-se que basta para comprovação de despesas
médicas/odontológicas a apresentação de recibo contendo o nome, endereço e número do CPF
ou CNPJ de quem prestou o serviço. Essa não é a correta interpretação ao inciso III transcrito
(matriz legal do art. 80, § 1o, III, do RIR/1999.
A essência do dispositivo é a especificação e comprovação tanto dos serviços
prestados quanto dos pagamentos, tanto que se admite o cheque nominativo como documento
comprobatório, por ser prova de transferência de numerários entre pessoas.
No entanto, mesmo essa forma de prova pode estar sujeita à justificação da efetiva
prestação do serviço, quando dúvidas razoáveis acudirem ao fisco, pois a prestação do serviço ao
contribuinte ou a seus dependentes, aliada ao pagamento, é o substrato material a dar guarida à
dedução, consoante o inciso II do mesmo art. 8o da Lei 9.250, de 1995.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.806 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13671.000511/2008-36

A exigência em questão é que quando solicitada a comprovação do pagamento
essa seja feita por meio de documento hábeis a comprovar tal fato.
No presente caso, a fiscalização glosou as despesas médicas acima elencadas por
falta de comprovação do efetivo pagamento. Os documentos apresentados não foram
considerados como provas incontestes do efetivo pagamento, das deduções pretendidas.
Para fazer a comprovação do pagamento ou da prestação dos serviços, assistia ao
contribuinte a possibilidade de apresentação de vários documentos, tais como: extratos bancários
com saques contemporâneos e nos valores dos pagamentos, cheques nominativos, depósitos
bancários, transferências entre contas dentre outros documentos.
Fundamentado o lançamento na falta de comprovação do efetivo pagamento das
despesas médicas deduzidas na declaração, para ter direito às respectivas deduções, não basta ao
contribuinte apresentar simples recibos e/ou declarações dos profissionais, cabe, portanto, ao
beneficiário dos recibos provar que realmente efetuou os pagamentos nos valores constantes nos
comprovantes, bem assim a época em que os serviços foram prestados, para que fique
caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução, no período assinalado.
O interessado teve oportunidade, à luz do art. 15 do Decreto no 70.235/72, de
contestar os dados apurados pela Fiscalização, fundamentando sua defesa com os elementos de
prova suficientes e necessários a infirmar os dados utilizados na efetivação do lançamento, no
entanto, não o fez.
É pertinente aqui transcrever o disposto no artigo 29 do Decreto no 70.235/72:
“Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.” (grifei).
Na situação presente e conforme análise da documentação trazida aos autos, não
houve o convencimento de que as despesas médicas ocorreram na forma e valores alegados pelo
contribuinte. A glosa deve ser mantida
Por fim, também não é possível o afastamento da multa e dos juros cobrados, uma
vez que estes decorrem única e exclusivamente da aplicação das normas tributárias à espécie,
não havendo espaço para a desoneração do contribuinte desse pagamento.
Nesse sentido, a multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei
9.430/96, segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% sobre
a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Da mesma forma, nos termos da Súmula CARF no 4, a partir de 1o de abril de
1995 os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles

Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-007.806 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13671.000511/2008-36

Voto Vencedor
Marcelo Freitas de Souza Costa – Redator Designado
Peço vênia para divergir em parte do ilustre relator por entender que os recibos
apresentados são idôneos para comprovar os pagamentos efetuados com as despesas médicas
glosadas. A própria legislação assim prevê:
Decreto 3000/99, art. 80, III
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Também a jurisprudência é no sentido de que, desde que não comprovada fraude,
os recibos devem ser considerados válidos. Vejamos:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. ANULATÓRIA. IMPOSTO DE RENDA. GLOSA DE
DESPESAS COM PSICÓLOGO. COMPROVAÇÃO DA DESPESA. ANULAÇÃO
DO LANÇAMENTO. Comprovadas as despesas com psicólogo, através da
apresentação dos recibos emitidos pelo prestador de serviço e não sendo demonstrada a
existência de fraude ou simulação, consideram-se comprovadas as despesas, anulando-
se o lançamento fiscal correlato. (TRF4, AC 5027836-64.2017.4.04.7000, PRIMEIRA
TURMA, Relator LEANDRO PAULSEN, juntado aos autos em 18/11/2021)
E ainda:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO DE RENDA
PESSOA FÍSICA. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. REMESSA OFICIAL.
1. A dedução de despesas médicas da base de cálculo do imposto de renda é
possibilidade prevista no art. 8o, II, 'a', da Lei n. 9.250/95. 2. Apresentados os recibos
dos profissionais prestadores dos serviços e não comprovando o Fisco a ocorrência de
fraude, deve-se ter por comprovadas tais despesas médicas como dedutíveis do imposto
de renda. (TRF4 5001175-09.2021.4.04.7000, SEGUNDA TURMA, Relatora MARIA
DE FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE, juntado aos autos em 15/10/2021)
Tendo o contribuinte atendido o disposto na legislação aplicável e não sendo
comprovada fraude ou simulação, entendo caber razão a ele.
Ante ao exposto, voto no sentido de conhecer do recurso para, rejeitar as
preliminares suscitadas e no mérito, Dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-007.806 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13671.000511/2008-36

Marcelo Freitas de Souza Costa – Redator Designado

Fl. 137
DF CARF MF
Original